Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Esta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que se considera injusta recusa da administradora do consórcio em conceder carta de crédito, quando a análise de risco é feita no momento da contemplação, em que há o adimplemento substancial do contrato. Nesse sentido, haveria afronta ao princípio da boa-fé contratual, com a frustração da legítima expectativa do consorciado de ter acesso ao crédito contratado.
3. Da análise dos autos de origem, entretanto, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. 3.1. Isso porque, a despeito da relevância do alegado descumprimento contratual da parte agravada, a verificação da extensão do dano demanda aprofundamento na cognição.
4. Na espécie, a concessão da medida pleiteada pela agravante geraria situação jurídica irreversível, o que é expressamente proibido pelos arts. 296 e 300, §3o, do Código de Processo Civil.
5. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelo recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que os fatos narrados pelo agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.